Tribunal: TJBA
Processo: 0502681-72.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502681-72.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUILHERME ROBERTO LOURENCO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 329/2020 DO CNJ, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA: NÃO ACOLHIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E A TOMADA DE DECLARAÇÕES DO OFENDIDO POR “SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA OU OUTRO RECURSO TECNOLÓGICO DE TRANSMISSÃO DE SONS E IMAGENS EM TEMPO REAL”, NOS TERMOS DO ARTIGO 185, §§ 2.º E 8.º, DO CPP. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 329/2020, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), QUE BUSCOU REGULAMENTAR TAIS DISPOSITIVOS E ADOTAR MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DOS PROCESSOS CRIMINAIS E DE EXECUÇÃO PENAL, PREVENDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E OUTROS ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL EM 20.03.2020. RESOLUÇÃO EDITADA PELO CNJ NÃO INOVOU NA ORDEM JURÍDICA, NEM TAMPOUCO USURPOU COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA QUE JÁ SE ENCONTRAVA PREVISTA NA LEI ADJETIVA PENAL DESDE O ANO DE 2009. VALIDADE DA NORMA GUERREADA: PRECEDENTES DO STJ. REALIZAÇÃO, IN CASU, DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA QUE SE REVELOU NECESSÁRIA PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO DA COVID-19. USO DA FERRAMENTA TECNOLÓGICA QUE, ALÉM DISSO, BUSCOU GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL (ART. 5.º, INCISO LXXVIII, DA CF) E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 93, INCISO XII, DA CF). CONFORMIDADE DO ATO COMA RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DO DECRETO JUDICIÁRIO N.º 282, DE 07.05.2020. ACUSADO QUE, ADEMAIS, FOI ATIVAMENTE ASSISTIDO DURANTE O ATO JUDICIAL POR DEFENSORA PRESENTE NA SALA DE AUDIÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF: INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. OFENDIDA QUE DESCREVE
U
COM DETALHES O EPISÓDIO CRIMINOSO.
NARRATIVA RELACIONADA À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSO
DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL. OFENDIDA
QUE, DOS 07 AOS 13
ANOS DE IDADE,
FOI
COMPELIDA À PRÁTICA DE
DIVERSOS ATOS LIBIDINOSOS COM O APELANTE
.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA VÍTIMA.
PRECEDENTES. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO D
AS DEMAIS
TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
. NEGATIVA DE AUTORIA FIRMADA PELO RECORRENTE ISOLADA NOS AUTOS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO
PARCIAL
. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIA
DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE
ACERTADAMENTE FIXADA NO MONTANTE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
SEGUNDA FASE:
CORRETA
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE INSCRITA NO ART. 61 , INCISO II , F, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE:
CRIME CONTINUADO.
ILÍCITOS QUE OCORRERAM INÚMERAS VEZES, EM CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR
SIMILARES
, DURANTE UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 0
6
(
SEIS
) ANOS, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL E ADEQUADO O AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ART. 71 DO CP.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL NO MONTANTE DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MANUTENÇÃO DA PRIS
ÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.
APELANTE FORAGIDO DESDE O ANO DE 2016
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE NÃO SE
DESI
N
CUMBIU
DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA
.

PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO (S), AINDA QUE BENEFICIÁRIO (S) DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ(ÃO) ISENTO (S) DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O (S) VENCIDO (S) ARCAR (EM) COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI Nº 13.105 /2015 ( NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL )

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0502681-72.2016.8.05.0271
, oriunda da
2
.ª Vara Criminal
da Comarca de
Valença
/B
A
, em que figura como
Apelante GUILHERME ROBERTO LOUREN
Ç
O
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora